Tribunal: STF
Processo: ARE 790116
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPLANTAÇÃO DE ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/2010. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Para divergir do Juízo a quo, seria necessário reanalisar a interpretação dada à legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar estadual 432/2010), o que inviabiliza o extraordinário a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.